Tribunal: STJ
Processo: 0473443-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056831 - SP(2025/0473443-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NEIDE APARECIDA MARANGON (PRESO)
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
DO
FATO.
PRISÃO
DOMICILIAR. DELITO COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantida a
habeas corpus
prisão cautelar da agravante pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva e pleiteou a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na responsabilidade da
agravante pelos cuidados de dois netos menores de 12 anos, órfãos de mãe, e de sua mãe idosa,
de 83 anos.
3. A Corte de origem manteve a prisão preventiva da agravante, fundamentando a decisão na
gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciada pela
apreensão de entorpecentes, balança de precisão, embalagens para drogas, máquinas de cartão de
crédito e fluxo de usuários na residência da agravante, além da prática reiterada de traficância no
imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada
na gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pode ser
substituída por prisão domiciliar, considerando sua condição de responsável pelos cuidados de
dois netos menores de 12 anos e de sua mãe idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta dos crimes imputados à agravante, evidenciada pela quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela estrutura montada para a prática
criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A prática de tráfico de drogas na residência da agravante, onde convivem os menores,
configura situação excepcional que desautoriza a concessão de prisão domiciliar, considerando o
risco à segurança e à saúde pública.
Documento eletrônico VDA54724410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3980f636-fe3d-4dec-baf8-0982fc7d46a1

7. A ausência de previsão legal para concessão de prisão domiciliar às avós responsáveis pela
guarda de menores de 12 anos, aliada às circunstâncias concretas do caso, impede a substituição
da custódia preventiva.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua
decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF,
HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
28/3/2022;
967.318/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel.
5/3/2025;
959.647/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC
12/2/2025;
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
182.920/MG,
10/9/2024;
HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
910.783/MG,
9/9/2024;
no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
853.611/SP,
15/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3980f636-fe3d-4dec-baf8-0982fc7d46a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056831 - SP (2025/0473443-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NEIDE APARECIDA MARANGON (PRESO)
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO
COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantida a
habeas corpus
prisão cautelar da agravante pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva e pleiteou a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na responsabilidade da agravante
pelos cuidados de dois netos menores de 12 anos, órfãos de mãe, e de sua mãe idosa, de 83 anos.
3. A Corte de origem manteve a prisão preventiva da agravante, fundamentando a decisão na
gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciada pela
apreensão de entorpecentes, balança de precisão, embalagens para drogas, máquinas de cartão de
crédito e fluxo de usuários na residência da agravante, além da prática reiterada de traficância no
imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada na
gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pode ser substituída
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

por prisão domiciliar, considerando sua condição de responsável pelos cuidados de dois netos
menores de 12 anos e de sua mãe idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta dos crimes imputados à agravante, evidenciada pela quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela estrutura montada para a prática
criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A prática de tráfico de drogas na residência da agravante, onde convivem os menores, configura
situação excepcional que desautoriza a concessão de prisão domiciliar, considerando o risco à
segurança e à saúde pública.
7. A ausência de previsão legal para concessão de prisão domiciliar às avós responsáveis pela
guarda de menores de 12 anos, aliada às circunstâncias concretas do caso, impede a substituição da
custódia preventiva.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua
decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciada
pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pode justificar a manutenção da prisão
2.
preventiva para garantir a ordem pública.
A prática de tráfico de drogas em ambiente doméstico,
onde convivem menores, configura situação excepcional que desautoriza a concessão de prisão
3.
domiciliar.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
4.
não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
A
ausência de previsão legal para concessão de prisão domiciliar às avós responsáveis pela guarda de
menores de 12 anos impede a substituição da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF,
HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 967.318/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
28/3/2022;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 959.647/SP, Rel. Min. Antonio
5/3/2025;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 182.920/MG, Rel.
12/2/2025;
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 910.783/MG, Rel.
10/9/2024;
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 853.611/SP, Rel.
9/9/2024;
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
NEIDE APARECIDA MARANGON
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o
, com
writ
fundamento na Súmula 691/STF.
A defesa reitera as alegações de que não há fundamentação concreta para a custódia
preventiva. Destaca o cabimento da prisão domiciliar à agravante que é responsável pelos cuidados
de dois netos menores de 12 (doze) anos, órfãos de mãe, situação que demanda proteção integral e
justifica a medida menos gravosa. Defende que também é devida a prisão domiciliar em razão
humanitária, por ser a agravante cuidadora de sua mãe idosa, de 83 (oitenta e três) anos, hipótese
que, por analogia, autoriza a mitigação da custódia cautelar para resguardar a dignidade da pessoa
em situação de vulnerabilidade.
Requer assim a colocação da ora agravante em liberdade.
Às fls. 199/212, a defesa informa que houve o julgamento do
originário e "requer a
writ
JUNTADA do acórdão proferido pelo TJSP, pugnando-se pelo prosseguimento do feito com o
regular julgamento do Agravo Regimental para que, superada a questão processual, seja analisado
o mérito da impetração, concedendo-se a ordem de habeas corpus."
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento.
No caso, a Corte de origem manteve a prisão cautelar da agravante sob a seguinte
motivação:

[...]
Há indícios de que a paciente cometeu crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, envolvendo 538,05g de maconha e 2g de cocaína (fls. 11/19 e 26/27 da origem),
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

em ações que, considerando a quantidade e variedade das drogas, assim como a
estrutura montada, traduzem ações com um acentuado grau de culpabilidade.
Circunstâncias concretas a indicar que a colocação da paciente em liberdade representa
um risco à segurança e à saúde públicas, de sorte que a custódia cautelar avulta
necessária.
[...]
5. Por sua vez, não é o caso, pelo menos por ora, de se substituir a prisão preventiva por
prisão domiciliar, conquanto a paciente seja avó de duas crianças menores de 12 anos
(fls. 28/29), tendo juntado documentos indicativos de que a genitora dos menores
faleceu (fls. 31).
[...]
Pois bem, nessa ordem de ideias, impende considerar que os crimes atribuídos à
paciente se afiguram bastante graves (gravidade em concreto, tal como acima se
alinhavou), não se podendo olvidar que os delitos eram praticados na própria residência
da paciente. Assim sendo, divisa-se, na espécie, uma situação extraordinária a indicar
que a prisão domiciliar constitui medida que não atende à ordem pública, colocando em
risco a segurança e a saúde públicas.
Da análise do excerto acima transcrito, nada a reparar quanto aos fundamentos
expendidos, que de fato justificam a custódia cautelar, diante das circunstâncias do flagrante que
indicam prática reiterada de traficância no imóvel da agravante, haja vista a apreensão de razoável
quantia de entorpecentes, balança de precisão, vários eppendorfs e outras embalagens para drogas,
assim como máquinas de cartão de crédito e a verificação de fluxo de usuários pelo local.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de
drogas, notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo
cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso
de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com
peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa.
4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a
ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793,
Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)".
(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em
DJe
.
28/3/2022,
31/3/2022)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução
art. 319
do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 967.318/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O
AGRAVANTE FOI AGREDIDO POR POLICIAIS. VIA INADEQUADA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse
modo a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada
a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como lastro a quantidade/variedade de
entorpecente, tendo em vista que o agravante e seu comparsa foram flagrados na posse
de 129 porções de maconha, 25 pedras de crack e 167 microtubos contendo cocaína, o
que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da
conduta.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção
art. 319
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
4. O entendimento desta Corte Superior é de que "[a] comprovação a respeito da
ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no
contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada (AgRg no HC n.
669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no RHC n. 188.040/SP, relator Ministro Joel Ilan
8/6/2021,
14/6/2021)
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 959.647/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante. Sobre o tema: AgRg no HC n.
855.969/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
AgRg no HC n. 984.732/PE, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
7/7/2025;
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em
DJEN
18/6/2025,
de
AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
26/6/2025;
TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Do mesmo modo, não cabe o acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
Além de não haver previsão legal para a prisão domiciliar às avós que
sejam responsáveis pela guarda de crianças menores de 12 anos (art. 318 do Código de
Processo Penal), a agravante, ainda, está dentro de situação excepcional de indeferimento do
benefício, haja vista a apreensão de droga na sua residência. Esta Corte tem entendimento de
que o exercício da prática criminosa em âmbito doméstico, onde residem os filhos, impede a
concessão do recolhimento domiciliar.
Nesse sentido, com destaques:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. POSSE DE
MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA E
APELAÇÃO
SUPERVENIENTES.
MANUTENÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS
DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CRIME
COMETIDO NA RESIDÊNCIA COM INFANTES. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

1. O
do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
2. O advento de sentença e apelação condenatórias não enseja a prejudicialidade do writ
no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo
precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título
prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar, o que
não é o caso dos autos.
3. No caso, a prisão preventiva foi concretamente fundamentada pelas instâncias de
origem, nos termos do
do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem
art. 312
pública, diante da variedade e da quantidade significativa de entorpecentes apreendidos
com a agravante, já embalados e individualizados para a mercancia, além de munições e
petrechos, inclusive balanças de precisão.
4. O
V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a
art. 318,
prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos.
5. Na espécie, há situação excepcional que desautoriza a concessão da prisão
domiciliar em razão de a agravante ter cometido o crime de tráfico de drogas em
ambiente doméstico.
6. As particularidades do caso demonstram a inadequação da imposição das medidas
previstas no
do Código de Processo Penal, porquanto suficientemente
art. 319
fundamentada a necessidade de resguardar a ordem pública.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no RHC n. 182.920/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESENTES OS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DA AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS EM SUA RESIDÊNCIA. CERCA DE 1.630,19G DE COCAÍNA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CÓDIGO DE
ART. 318
PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO
HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

4. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça,
"a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir
de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
13/3/2020)
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a
decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
7. Após a publicação da
que introduziu o
-A ao Código de
Lei 13.769/2018,
art. 318
Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é
possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12
anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da
medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641
/SP.
8. Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente
firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, e, não obstante tenha elencado apenas
duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser
analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte
nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a ausência de previsão
expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a
atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação
excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.
Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3a Seção desta Corte Superior, que, no
julgamento do RHC n. 113.897/BA, em
destacou a inadequação da prisão
27/11/2019,
domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que
"apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão
preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização
criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não
se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897
/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019,
DJe
.
13/12/2019)
No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar
foi negada à agravante em razão de que as drogas foram apreendidas em sua
residência, no momento da prisão em flagrante, destacando-se que foram
apreendidos no total 1.630,19g de cocaína, divididos em 2.002 porções;
circunstâncias que demonstram que praticava tráfico de drogas no domicílio.
Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade
apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias
do caso concreto, que comprometem a segurança de seu filho menor, o que
justifica o afastamento da incidência da benesse.
9. Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

(AgRg no HC n. 910.783/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
DELITO
PRATICADO
DENTRO
DA
PRÓPRIA

RESIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a prolação de decisão unipessoal pelo
relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo
XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela
art. 34,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 568/STJ.
2. A quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, 1.022, 10g de cocaína;
1.097,90g de maconha; e 128,50g de crack, bem como a participação em organização
criminosa, são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva.
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12
anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é
praticado dentro da própria residência.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 853.611/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53965686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:58
Código de Controle do Documento: 38699fc0-6f45-422a-a810-b9f050a07203

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.831 / SP
Número Registro: 2025/0473443-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008772420258260442 23787945420258260000 24056672025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NEIDE APARECIDA MARANGON (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NEIDE APARECIDA MARANGON (PRESO)
ADVOGADO : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: fcba12c0-9d34-4485-b822-8a5b374fdd27

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: fcba12c0-9d34-4485-b822-8a5b374fdd27